Tribunal: TJMT
Processo: 1002005-57.2023.8.11.0044
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002005-57.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS DE JESUS - CPF: 032.444.761-20 (APELANTE), CRISTIANO POTER - CPF: 905.057.199-91 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRADE ARAUJO - CPF: 038.610.031-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FREITAS DE SOUZA - CPF: 022.823.531-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002005-57.2023.8.11.0044

APELANTE: MARCOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. PERDA DE OPORTUNIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que impôs ao réu penas de reclusão, detenção e multa, por infrações ao art. 147,
caput
, do Código Penal, e art. 15 da Lei nº 10.826/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação do acusado pelos crimes de ameaça e disparo de arma de fogo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova judicial restringe-se ao relato da vítima, que apresentou versões inconsistentes e sem confirmação de testemunhas presenciais.

4. A única testemunha ouvida, policial militar, reproduziu declarações da vítima, não tendo presenciado os fatos, tampouco contribuído com novos elementos probatórios.

5. Em caso de dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade delitiva, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
Impõe-se a absolvição do acusado sempre que ausentes elementos probatórios autônomos e idôneos a confirmar a narrativa da vítima, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
art. 147; Lei nº 10.826/03, art. 15;
CPP, art. 386, VII.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002005-57.2023.8.11.0044

APELANTE: MARCOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCOS DE JESUS
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou às penas de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, pela prática dos delitos tipificados, respectivamente, no art. 147,
caput
, do Código Penal, e no art. 15 da Lei nº 10.826/03 (cf. Id. n.º 276406383).

A defesa pleiteia a absolvição do acusado da prática de ambos os crimes, com fundamento no art. 386, III, V e VII, do Código de Processo Penal, argumentando, em suma, que a “
condenação baseada única e exclusivamente em prova colhida em fase de inquérito policial é vedada pelo art. 334 do Código de Processo Penal
” (cf. Id. n.º 276406389).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 276406395).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (cf. Id. n.º 285478390).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002005-57.2023.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
MARCOS DE JESUS
como incurso nas disposições do art. 147,
caput
, do Código Penal, e no art. 15 da Lei nº 10.826/03, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 276404423):

“[...] No dia 15 de outubro de 2022, por volta das 17h55min, no Bar Verdão, localizado na Rua Catarina, n.º 79, Município de Gaúcha do Norte, Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado MARCOS DE JESUS,
com consciência e vontade,

ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à vítima Marcos Freitas de Souza, ao dizer “se o outro cara não teve coragem de te matar, eu tenho”
, jogando, em seguida, um copo na direção da vítima.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado MARCOS DE JESUS,
com consciência e vontade, munido de arma de fogo não apreendida, disparou em direção à via pública
.

O Denunciado e a vítima jogavam baralho no “Bar Verdão”, momento em que o denunciado passou a falar de discussões antigas, empurrando a vítima, que se defendeu. Após, pessoas que estavam no local afastaram o denunciado, momento em que esse proferiu as ameaças.

Após, a vítima se afastou do bar e, enquanto se dirigia em direção a seu carro, ouviu disparo de arma de fogo, efetuado pelo denunciado, que em seguida tomou rumo ignorado [...]”.

Na delegacia, a vítima, MARCOS FREITAS DE SOUZA, narrou à autoridade policial (cf. Id. n.º 276404414):

“[...] QUE parou em frente ao “Bar Verdão” para conversar com um colega, que enquanto conversava, MAGUILA, que estava bêbado, se aproximou falando sobre assuntos do passado, uma discussão que o declarante teve com outra pessoa;
QUE MAGUILA disse: “se o outro cara não teve coragem de te matar, eu tenho!”
; QUE jogou um copo na direção do declarante; QUE o declarante afirma que MAGUILA o empurrou, e que revidou para se defender,
que as pessoas que estavam no local afastaram MAGUILA
;
QUE MAGUILA disse que iria matar o declarante
; QUE o declarante afirma que se afastou do bar em direção ao seu carro, foi quando MAGUILA entrou na residência dele e voltou com uma arma; QUE quando saiu com o carro ouviu um disparo de arma de fogo; QUE o declarante afirma que soube por terceiros que MAGUILA disparou a arma de fogo quase dentro de casa, que não sabe se o disparo foi intencional ou por acidente [...]”.

LEONARDO ANDRADE ARAÚJO, policial militar, relatou o seguinte
(cf. Id. n.º 276404417)
:

“[...] QUE Marcos procurou o NPM para nos informar sobre um acontecido no Bar Verdão, Bairro Vila Nova. QUE segundo relato de Marcos,
o mesmo encontrava-se jogando baralho em outro bar próximo, juntamente com MAGUILA, na mesa
, que
MAGUILA, após discutir com Marcos, desferiu um soco na altura da boca do mesmo
, e logo em seguida saiu do local. Segundo Marcos, ao sair da mesa de jogo, deslocou-se até o Bar Verdão, MAGUILA se aproximou dele, e que totalmente alcoolizado provocava Marcos, que todo momento tentava evitar a confusão, e que MAGUILA o chamava para resolver problemas do passado, ao provocar Marcos o suspeito com dizeres falava “que hoje, quando Marcos o empurrasse, vivo ele não ficava mais
”. Que foi quando MAGUILA sacou uma arma de fogo e disparou para cima
, entregando em seguida para sua esposa a arma e tomando rumo ignorado juntamente com BIAL. Segundo populares que estavam no local, comunicaram a GU de um possível esconderijo que BIAL poderia estar oferecendo a MAGUILA, após ter cometido o crime, que BIAL tem a prática de quando acontece coisas mais pesadas ele dá apoio e proteção sempre ao suspeito. QUE a GU PM, empenhada em localizar o suspeito, realizou rondas pela cidade com intuito de localizar os envolvidos, mas não logrou êxito em localizá-los [...]”.

Interrogado na fase policial, MARCOS DE JESUS limitou-se a afirmar que nada tinha a declarar quanto aos fatos sob apuração, optando por exercer seu direito de permanecer em silêncio até a fase judicial (cf. Id. n.º 276404415).

Na fase instrutória, no entanto, devido à ausência injustificada à audiência, embora regularmente intimado, foi decretada a sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, sendo promovidas apenas as oitivas da vítima, MARCOS FREITAS DE SOUZA, e do policial militar, LEONARDO ANDRADE ARAÚJO.

Na oportunidade, MARCOS FREITAS DE SOUZA, apesar de algumas inconsistências, confirmou, em linhas gerais, o relato prestado anteriormente à autoridade policial. Narrou que encontrou MARCOS DE JESUS por acaso em um bar e que, enquanto cumprimentava colegas de serviço presentes no local, foi provocado pelo acusado, o qual tentou, inicialmente, atingi-lo com um copo de cerveja e, em seguida, com alguns socos que, por ter se defendido, não chegaram a acertá-lo.

Não foi capaz de especificar o teor das ameaças, tampouco de reproduzir, com precisão, as palavras ofensivas que teriam sido proferidas, confirmando, porém, que viu o acusado portando uma arma de fogo quando já se preparava para deixar o local e que soube, posteriormente, por intermédio de terceiros, acerca de um disparo que ele teria efetuado no interior de sua própria residência, sem saber se de forma intencional ou acidental.

O policial militar, LEONARDO ANDRADE ARAÚJO, também ratificou integralmente o que informara na delegacia – basicamente o que ouvira da vítima, mas com uma riqueza de detalhes superior à fornecida por ela própria –, sendo digno de nota que, a exemplo do que se verificou na fase inquisitorial,
as versões apresentadas mostraram-se incompatíveis
.

Relatou que a vítima procurou o Núcleo da Polícia Militar para informar que,
após uma discussão em um bar, durante um jogo de baralho
, foi agredida com um soco pelo acusado, que, em seguida, se retirou do local. Posteriormente,
ao se dirigir para outro estabelecimento
, encontrou novamente o agressor, que se encontrava em visível estado de embriaguez e voltou a provocá-lo.

Durante as provocações, o réu teria afirmado que,
caso fosse empurrado outra vez, a vítima não sairia viva do local
. Em ato contínuo,
sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo para o alto
, antes de fugir do local na companhia de outro indivíduo, um mototaxista.

Infelizmente, nenhuma das pessoas mencionadas, que estavam presentes no momento dos fatos e supostamente o presenciaram, foi arrolada como testemunha, seja na fase policial, seja em juízo, o que poderia, sem dúvida, ter auxiliado no esclarecimento das incongruências observadas.

Sem embargo, concluída a fase instrutória, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o acusado às penas de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pelos disparos de arma de fogo, e de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção pelas ameaças, o que gerou inconformismo por parte da defesa, o que gerou inconformismo por parte da defesa, que,
com razão
, interpôs o presente recurso buscando sua absolvição.

Ao se proceder à análise detida das provas constantes nos autos, observa-se que não há elementos suficientes que permitam concluir, de forma segura, que o réu tenha, de fato, praticado as condutas delituosas que lhe foram atribuídas,
repousando a condenação, essencialmente, nas – nem sempre firmes – declarações prestadas pela vítima
.

A única testemunha arrolada, o policial militar, não presenciou os fatos narrados. Limitou-se a relatar –
com uma série de incongruências, inclusive
– o que lhe foi informado pela própria vítima, não acrescentando, portanto, elementos independentes que corroborem essa versão.

Como bem explorado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o local onde teriam ocorrido os fatos – um bar e uma via pública –, são caracterizados como ambientes com intensa circulação de pessoas. Ainda assim,
nenhuma dessas testemunhas oculares foi ouvida
, o que enfraquece sobremaneira a acusação, à qual compete a coleta de todos os elementos aptos a comprovar a dinâmica fática, a materialidade e a autoria delitiva.

Nesse contexto de evidente escassez probatória, portanto, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, não há alternativa senão a absolvição do recorrente.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para,
com fulcro no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, absolver
MARCOS DE JESUS
da prática dos delitos tipificados no

art. 147,
caput
, do Código Penal, e no art. 15 da Lei nº 10.826/03
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025